Tribunal: TJMT
Processo: 1047349-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM ESCADARIA DE CONDOMÍNIO. FALHA NA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por CONDOMÍNIO GARDEN 3 AMÉRICAS contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Morais ajuizada por JANAINA APARECIDA MARIANO, condenando o apelante ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos materiais, R$ 3.000,00 a título de lucros cessantes e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de queda sofrida na escadaria interna do prédio, atribuída a falha estrutural (interrupção abrupta do corrimão) e iluminação precária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há falha na conservação da escadaria interna do condomínio, de modo a configurar responsabilidade civil objetiva do apelante pelo acidente ocorrido, bem como se os valores indenizatórios fixados são razoáveis e proporcionais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do condomínio por danos decorrentes de falha na conservação de áreas comuns é objetiva, bastando a demonstração do evento danoso, nexo de causalidade e dano, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
4. As fotografias apresentadas pela autora comprovam a interrupção prematura do corrimão e a iluminação deficiente da escadaria, evidenciando risco à segurança dos usuários; o condomínio não logrou comprovar, por registros ou laudo técnico, que a estrutura estava regular na data do acidente.
5. Não há provas de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois a autora utilizava regularmente a escadaria de acesso ao estacionamento do prédio onde reside, sendo dever do condomínio zelar pela segurança.
6. Os valores fixados para danos materiais, lucros cessantes e danos morais observam os princípios da reparação integral, razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se a precedentes análogos, não havendo justificativa para redução.
7. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O condomínio responde objetivamente pelos danos ocasionados a condôminos em decorrência de falhas na conservação e segurança de áreas comuns, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
2. É suficiente a comprovação do evento danoso, do nexo causal e do dano para configurar o dever de indenizar, sendo desnecessária a demonstração de culpa.
3. A inexistência de provas robustas de manutenção preventiva e a ausência de documentos técnicos impedem o afastamento da responsabilidade do condomínio.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 0051523-23.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29/04/2020; TJ/RS, RAC 70044453876, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 17/08/2011; TJ/SP, RAC 10658521620218260002, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 05/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047349-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA APARECIDA MARIANO - CPF: 024.202.031-35 (APELADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS - CNPJ: 19.328.750/0001-15 (APELANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM ESCADARIA DE CONDOMÍNIO. FALHA NA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por CONDOMÍNIO GARDEN 3 AMÉRICAS contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Morais ajuizada por JANAINA APARECIDA MARIANO, condenando o apelante ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos materiais, R$ 3.000,00 a título de lucros cessantes e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de queda sofrida na escadaria interna do prédio, atribuída a falha estrutural (interrupção abrupta do corrimão) e iluminação precária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há falha na conservação da escadaria interna do condomínio, de modo a configurar responsabilidade civil objetiva do apelante pelo acidente ocorrido, bem como se os valores indenizatórios fixados são razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do condomínio por danos decorrentes de falha na conservação de áreas comuns é objetiva, bastando a demonstração do evento danoso, nexo de causalidade e dano, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

4. As fotografias apresentadas pela autora comprovam a interrupção prematura do corrimão e a iluminação deficiente da escadaria, evidenciando risco à segurança dos usuários; o condomínio não logrou comprovar, por registros ou laudo técnico, que a estrutura estava regular na data do acidente.

5. Não há provas de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois a autora utilizava regularmente a escadaria de acesso ao estacionamento do prédio onde reside, sendo dever do condomínio zelar pela segurança.

6. Os valores fixados para danos materiais, lucros cessantes e danos morais observam os princípios da reparação integral, razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se a precedentes análogos, não havendo justificativa para redução.

7. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O condomínio responde objetivamente pelos danos ocasionados a condôminos em decorrência de falhas na conservação e segurança de áreas comuns, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2. É suficiente a comprovação do evento danoso, do nexo causal e do dano para configurar o dever de indenizar, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

3. A inexistência de provas robustas de manutenção preventiva e a ausência de documentos técnicos impedem o afastamento da responsabilidade do condomínio.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC 0051523-23.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29/04/2020; TJ/RS, RAC 70044453876, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 17/08/2011; TJ/SP, RAC 10658521620218260002, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 05/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO GARDEN 3 AMÉRICAS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro De Faria Mendes, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Morais ajuizada por
JANAINA APARECIDA MARIANO
, que
julgou procedentes os pedidos
, condenando o ora Apelante ao pagamento de:
a)
R$
500,00
a título de
danos materiais
;
b)
R$
3.000,00
a título de
lucros cessantes
; e
c)
R$
5.000,00
a título de
danos morais
(
vide
ID. 251876781).

Por suas razões recursais de ID. 290137991, que:
i)
não houve falha na conservação ou omissão quanto à manutenção da escadaria onde ocorreu a queda da Apelada, afirmando que o corrimão existente atendia aos requisitos de segurança e que a iluminação era compatível com o uso normal do local;
ii)
inexiste nexo de causalidade entre qualquer suposta deficiência estrutural e o acidente relatado, o que afasta o dever de indenizar;
iii)
a ocorrência do acidente decorreu de culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima, que, por imprudência, não adotou os cuidados devidos ao transitar pelo local, assumindo risco inerente.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença,
julgando-se improcedente a ação
.
Subsidiariamente
, que sejam
minorados os valores das indenizações
, e, em qualquer hipótese, que seja
invertida a sucumbência
, condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 290137995, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, sob o argumento de que restaram cabalmente demonstrados o acidente, o defeito estrutural na escadaria, o nexo causal e os prejuízos materiais, morais e econômicos sofridos.

Recurso
tempestivo

e preparado (ID. 291963375)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

N
a origem,
JANAINA APARECIDA MARIANO
propôs
Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Morais
em face de
CONDOMÍNIO GARDEN 3 AMÉRICAS
, sustenta que, em 06/01/2020, ao utilizar a escada de acesso ao estacionamento do prédio onde reside, sofreu queda em razão de falha estrutural —
interrupção abrupta do corrimão
— aliada à iluminação precária.

Asseverou que o evento lhe ocasionou entorse no tornozelo, afastamento de atividades laborais e despesas médicas e fisioterápicas.

À vista disso, pleiteou
i)
indenização por danos materiais no valor de R$ 500,00
(ii)
danos morais no valor de R$ 5.000,00; e
(iii)
lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00.

Em sua defesa, o
CONDOMÍNIO GARDEN 3 AMÉRICAS
sustentou inexistir omissão de sua parte, imputando ao comportamento da Autora eventual exclusividade do acidente.

Após regular instrução processual, o d. Juiz
a quo
prolatou sentença, julgando-se procedentes os pleitos autorais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais proposta por JANAINA APARECIDA MARIANO em face de CONDOMINIO DO JARDIM 3 AMÉRICAS, consubstanciada pelas motivações expendidas na exordial de ID 40164960.

Aduz a autora que no dia 06/01/2020 estava acompanhada por um colega, desceu as escadas que dão acesso ao estacionamento do seu prédio, quando veio a sofrer uma queda, vindo a torcer seu tornozelo. Diante de tais fatos, requer procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), e ainda R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral e lucros cessantes no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Despacho de ID. 41600680, determinando a emenda da inicial para que a parte autora junte documentos que comprovem os benefícios da justiça gratuita, sendo juntado pela autora no (ID. 42761901/42761905).

Despacho de ID. 48166993, determinando a realização de audiência de conciliação e a citação da requerida.

Contestação apresentada no ID. 61462685/61464164, requerendo a improcedência da demanda em razão da inexistência de qualquer dano moral em face da autora. Juntou documentos.

Impugnação a contestação de ID. 68402390.

Ato contínuo, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a parte autora e a requerida pugnaram pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal (ID. 68907071e ID 69073700).

Decisão saneadora no ID 175888588, determinando a realização de audiência de instrução.

Decisão de ID. 181500974 designando nova data.

Juntada de termo e gravação no ID 184802379/184802386.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, sem nulidades que devam ser reconhecidas, partes legítimas e bem representadas, conforme já explicitado na decisão saneadora de ID 175888588, estando, assim, o feito maduro para julgamento.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos deste feito,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do CPC
.

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima.

Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

(...)

É fato incontroverso nos autos que a autora sofreu lesões físicas em decorrência de queda nas dependências do condomínio demandado.

Conquanto divirjam as partes acerca do real motivo pelo qual a escada, na qual ocorreu o acidente, se encontrava escura e que não possuía corrimão até o ultimo degrau, tal fato não afasta a responsabilidade do requerido pelos danos decorrentes do sinistro.

As fotografias encartadas na inicial e contestação demonstram que a referida escada situa-se entre os prédios, e, portanto, dentro da área comum do condomínio requerido.

É fato que os condomínios têm a obrigação de zelar pela segurança de seus moradores em suas áreas comuns. A ausência de manutenção do espaço, bem como a ausência de faixas de sinalização dos locais e dos riscos que apresentam ao condômino, configura conduta omissiva e negligente, dela exsurgindo o dever de indenizar.

Ressalte-se que pouco importa se a condômina utilizava sapatos de salto alto ou se carregava bagagem. Há que se concluir que a administração do condomínio não agiu com a devida cautela ao deixar de ao menos sinalizar as áreas de risco, razão pela qual deve reparar os danos causados à moradora.

(...)

No que concerne aos
danos materiais
, razão assiste a parte autora, o acidente ocorreu no ano de janeiro 2020 e a ação foi distribuída em setembro de 2020. Assim, era perfeitamente possível a requerente a apresentação das provas dos gastos tidos com o tratamento a que foi obrigada a submeter-se em razão do acidente sofrido.

Todavia, colacionaram aos autos apenas duas notas fiscais (ID. 40164980 e ID 40164981) quando da distribuição da ação, razão pela qual, pertinente ser dito que houve atendimentos médicos comprovados nos autos. Por conseguinte merece acolhimento o pedido de indenização referente aos danos materiais somente nos valores devidamente comprovados, que somados importam a quantia total de
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Consequentemente, pretende a parte autora a condenação da requerida com relação ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido, causando diminuição de seu patrimônio. Acerca do tema, pode-se dizer que o prejuízo patrimonial causado à parte lesada pelo ato subdivide-se em danos emergentes e lucros cessantes, sendo aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da violação enquanto envolvem tudo aquilo que se deixou de lucrar no contexto.

Cumpre observar que conforme a juntada da sua CTPS no ID 42761904 verifica-se que a parte autora teve sua admissão em 23/04/2020, após o acidente noticiado nos autos, a par dessas considerações,
não vejo razão para acolhimento neste ponto.

É inegável que a autora sofreu dano moral na espécie, pois a gravidade das lesões aliada ao longo período de tratamento comprovado pelos documentos encartados aos autos, não pode ser considerado mero aborrecimento ou situação corriqueira da vida cotidiana e importam mesmo em ofensa a direito de personalidade.

É certo que a indenização por dano moral deve servir de reprimenda ao agressor de direitos, desestimulando condutas lesivas.

Assim, deve-se ponderar a intensidade da culpa para a fixação do quantum indenizatório, tomando tal regra e aplicando-a no caso posto a julgamento, observo que não há qualquer evidência de que o condomínio réu tenha agido de má-fé, o que é fator de redução da quantia indenizatória.

Nessa senda, entendo suficiente a indenização no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros serão contados a partir da citação, porquanto embora se trate de ato ilícito, existe relação contratual entre a condômina e a administração do condomínio responsável pela falha no dever de zelo da área que administra.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
condenar
a requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), acrescidos de juros de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, somados à R$ 5.000,00 (cinco mil reais) á titulo de danos morais acrescidos de juros de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC).

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
” (
Cf
. ID. 290137989).

Contra a sentença supra, insurge-se
CONDOMÍNIO DO GARDEN 3 AMÉRICAS
, ora Apelante, objetivando que seja
julgada totalmente improcedente a demanda
, asseverando, em síntese, ausência de nexo de causalidade, inexistência de falha na manutenção das áreas comuns e culpa exclusiva da vítima.

A controvérsia central cinge-se a aferir a existência de falha na conservação da escadaria interna do prédio, de forma a atrair a responsabilidade objetiva do condomínio por acidente ocorrido em área comum.

Pois bem.

A matéria veiculada —
responsabilidade por acidente em área comum
— encontra disciplina nos arts. 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Vide ADI no 7055) (Vide ADI no 6792)

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI no 7055) (Vide ADI no 6792)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Ao ponto, é pacífico que o
condomínio edilício responde objetivamente
pelos danos advindos de falhas na conservação e segurança das áreas comuns
, devendo
garantir a prestação segura do serviço aos moradores e usuários
.

Neste sentido, a
responsabilidade independe de culpa
, bastando a
demonstração do evento danoso
, do
nexo de causalidade
e do
dano
; o que atrai a inversão do ônus probatório
ope legis
.

No caso,
as fotografias acostadas por
JANAINA APARECIDA MARIANO
registram o estado da escadaria
à época
do acidente, evidenciando a interrupção prematura do corrimão antes do último degrau (
vide
ID. 290137938)
, característica esta que, somada à iluminação deficiente, tornava o local inseguro e propenso a induzir o usuário a erro sobre o término do percurso.

Por sua vez,

embora o
CONDOMÍNIO DO GARDEN 3 AMÉRICAS
tenha apresentado fotografias complementares aos IDs. 290137961 a 290137964
que retratam a escadaria com o corrimão aparentemente contínuo em toda sua extensão,
observa-se que tais registros não são acompanhados de qualquer documento técnico ou ata de manutenção que comprove que a estrutura já se encontrava nesta conformidade à época do sinistro, e
não em data posterior
, como medida corretiva.

Tal ausência de comprovação temporal fragiliza a defesa, pois, no âmbito da responsabilidade civil objetiva, cabia ao condomínio demonstrar de forma cabal —
por registros de manutenção, contratos de obras ou laudo técnico
— que, na data da queda, a estrutura já atendia integralmente às normas de segurança.
Não o fazendo, permanece hígida a presunção de que a escadaria apresentava deficiência de segurança quando do evento, atraindo o dever de indenizar.

Em situação análoga, este Sodalício já deliberou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - QUEDA NA ESCADARIA DE CONDOMÍNIO – PISO MOLHADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AS ESCADAS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – REDUÇÃO DE SEIS PARA QUATRO MESES DA PENSÃO MENSAL - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a sentença a quo descreve suficientemente os fundamentos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos, não há falar em quaisquer das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC/15. Demonstrado nos autos que não houve a comunicação aos usuários sobre a impossibilidade de utilização das escadas em razão do piso molhado, bem como a sinalização do perigo de queda, onde a apelada sofreu o acidente, configurada está a falha do condomínio e o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. Restando comprovadas as despesas efetuadas pela autora em decorrência da lesão sofrida, esta deve ser ressarcida pelos danos materiais. Devidos os lucros cessantes em razão dos meses em que a autora ficou afastada de suas atividades laborais, porém, o pagamento deve se reduzido de seis para quatro meses, uma vez que demonstrado que o afastamento ocorreu pelo período de 120 dias. É evidente o dano moral sofrido pela autora que, em razão da ausência de aviso aos usuários do condomínio de que não era para utilizar as escadas, pois o piso encontrava-se molhado, quando escorregou e machucou o joelho esquerdo, recém-operado. Se o valor da indenização por danos morais atende ao 'binômio do equilíbrio', deve ser mantido.”
(TJ/MT. RAC 0051523-23.2015.8.11.0041. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/04/2020, DJe: 13/05/2020; g. n.).

Outrossim,
a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não encontra respaldo nos autos
, pois não há prova de comportamento imprudente ou anormal por parte da Autora/Apelada, que utilizava regularmente a escada de sua residência.

De igual forma,
não prospera a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima
, eis que o dever de manutenção e segurança das áreas comuns incumbe ao condomínio Apelante, que
não comprovou ter adotado medidas eficazes para eliminar ou sinalizar o risco
.

A propósito, importa consignar que
a utilização cotidiana da escada não exime o condomínio de zelar pela integridade física de seus condôminos
.

Nessa ordem de pensar, restam caracterizados os três elementos da responsabilidade civil:
conduta omissiva
,
nexo causal
e
dano
,
mantém-se íntegra a responsabilidade objetiva do condomínio
, na forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Igualmente, já decidiram as Cortes de Justiça pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. Comprovada nos autos a queda do autor nas escadas do condomínio e a ausência de material antiderrapante na escadaria, causando lesões na parte demandante, bem como demonstrados os danos suportados em decorrência do infortúnio, evidente o dever de indenizar. Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada. Dano moral in re ipsa. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida, no ponto. DANO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. Comprovados os danos materiais suportados pelo autor em razão da queda, deve ser mantido o pleito, no ponto. Hipótese em que o autor comprovou a utilização de táxi para o deslocamento até o hospital para fazer tratamento, bem como a compra de remédios. HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO.”
(TJ/RS. RAC 70044453876. Relator Des. Paulo Roberto Lessa Franz, Décima Câmara Cível. Julgamento: 17/08/2011, DJe: 26/08/2011).

“Indenização – Queda dentro de condomínio residencial que causou fratura no tornozelo esquerdo da autora – Piso molhado – Limpeza dos andares sem a devida sinalização - Responsabilidade do requerido - Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Fixação em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade - Danos estéticos, no entanto, que demandavam prova técnica para aferição, não postulada pela autora - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP. RAC 10658521620218260002. Relator Des. Almeida Sampaio, 25a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/10/2024, DJe: 05/10/2024).

No que se refere aos valores, observo que a quantia fixada para
danos materiais (R$ 500,00)
está devidamente respaldada em
recibos de despesas médicas e fisioterápicas
(
Cf
. IDs. 290137939 e 290137940).

A seu turno, os
lucros cessantes (R$ 3.000,00)
refletem adequadamente
o período de afastamento do trabalho
(ID. 290137936), considerando o vínculo empregatício e os rendimentos médios da Apelada.

Por fim, tenho que os
danos morais (R$ 5.000,00)
mostram-se
condizentes com a dor, o transtorno e as limitações vivenciadas pela vítima
, guardando relação de proporcionalidade com o contexto e seguindo o padrão de indenizações deste Sodalício em casos análogos.

Logo,
não vislumbro excesso ou violação ao princípio da reparação proporcional que justifique redução
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
CONDOMÍNIO GARDEN 3 AMÉRICAS
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença

para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025